Tribunal: STF
Processo: ARE 682335
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA INEXISTENTE. ISONOMIA SALARIAL. DELEGADOS E PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TERMO INICIAL. LEI ESTADUAL 9.696/1992. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.10.2011.



    Incabível a alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário, ausente juízo de incompatibilidade entre a norma legal e a Magna Carta.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a isonomia salarial entre delegados e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul tem, como termo inicial, a edição da Lei 9.696/1992. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.